Tribunal: TJMT
Processo: 1039915-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1039915-85.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADA: SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA – TEMA REPETITIVO No 1.250 DO STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial e a Lei da CPR, concluindo pela interpretação sistemática do ordenamento e pela natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de operação de barter com liquidação física.
A alegação de omissão configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra-se devidamente fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, sendo inaplicável o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, que versa exclusivamente sobre casos de acolhimento da impugnação de crédito, hipótese diversa da presente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039915-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGANTE), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (EMBARGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (EMBARGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0012-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NUFARM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.644.746/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA – TEMA REPETITIVO No 1.250 DO STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial e a Lei da CPR, concluindo pela interpretação sistemática do ordenamento e pela natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de operação de
barter
com liquidação física.

A alegação de omissão configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra-se devidamente fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, sendo inaplicável o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, que versa exclusivamente sobre casos de acolhimento da impugnação de crédito, hipótese diversa da presente.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1039915-85.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
e
OUTROS em recuperação judicial
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Impugnação de Crédito no 1078114-87.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos representados por Cédulas de Produto Rural com liquidação física, decorrentes de operação
barter
, determinando sua exclusão da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/1994, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020. Além disso, majorou os honorários advocatícios de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de antinomia normativa entre a Lei no 11.101/2005 e a Lei no 8.929/1994, invocando os critérios hermenêuticos de especialidade e cronologia para solução de conflitos normativos.

Sustentam que a Lei de Recuperação Judicial, por ser especial e posterior, deveria prevalecer sobre a Lei da CPR. Citam precedente que teria reconhecido a prevalência da Lei no 11.101/2005 em caso análogo.

Apontam, ainda, contradição interna no julgado, que teria reconhecido a existência de intensa controvérsia jurídica sobre a matéria e, simultaneamente, majorado os honorários advocatícios, agravando a condenação dos recuperandos em cenário de manifesta insegurança jurídica.

Argumentam que a majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC não pode ser aplicada de forma automática, especialmente quando o recurso interposto não ostenta caráter protelatório e discute matéria jurídica relevante.

Invocam entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração dos honorários recursais pressupõe efetivo trabalho adicional do patrono da parte vencedora, o que não teria sido demonstrado nem fundamentado no acórdão embargado.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a antinomia das normas e a ausência de fundamentação para majoração dos honorários, enfrentando os argumentos deduzidos pelos embargantes.

Sem contrarrazões, consoante atestado de decurso de prazo do PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/1994 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI No 11.101/2005 – COMPLEMENTARIEDADE NORMATIVA – LEI No 14.112/2020 – PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO – ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – DESTINAÇÃO À ALIENAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJMT E STJ – SEGURANÇA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO RURAL – OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ENTREGA FUTURA DE GRÃOS – ANTECIPAÇÃO DE INSUMOS – ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO No 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se verifica revogação tácita do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 pela superveniência da Lei no 11.101/2005, havendo complementariedade entre as normas, uma vez que a lei especial sobre o título de crédito rural convive harmonicamente com a legislação recuperacional, disciplinando matéria específica não tratada de forma exaustiva pela Lei de Recuperação Judicial.

A Lei no 14.112/2020, que promoveu ampla reforma na legislação falimentar, traz expressamente a redação do artigo 11 da Lei no 8.929/1994, evidenciando a vontade legislativa de preservar o tratamento diferenciado conferido às CPRs com liquidação física.

Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que ressalva a possibilidade de retenção de bens de capital essenciais à atividade empresarial, tal dispositivo não socorre os recorrentes, uma vez que a produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial.

O entendimento pela extraconcursalidade dos créditos garantidos por CPR com liquidação física em operações
barter
encontra amparo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a segurança jurídica das operações de financiamento da atividade rural, essenciais ao desenvolvimento do agronegócio, exige a observância das garantias legalmente estabelecidas.

Restou demonstrado que as obrigações vinculadas às CPRs não haviam sido integralmente cumpridas na data do pedido de recuperação judicial, permanecendo pendente a entrega dos grãos que lastreariam o pagamento, tratando-se de operação típica de barter, na qual houve antecipação de insumos pelo credor, com a obrigação de entrega futura de produtos agrícolas pelo devedor, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extraconcursalidade prevista no artigo 11 da Lei no 8.929/1994.

O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo no 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, isso porque nele somente há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o caso.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Honorários advocatícios majorados.”

Pois bem.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso dos autos, verifica-se que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, na verdade rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite nesta via recursal.

A alegada omissão quanto ao enfrentamento da tese de antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial e a Lei da Cédula de Produto Rural não se verifica.

Com efeito, o acórdão embargado tratou expressamente da questão, consignando de forma clara e fundamentada que não há antinomia normativa entre a Lei no 11.101/2005 e a Lei no 8.929/1994, devendo-se adotar interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz da qual se reconhece que o rol do art. 49, parágrafo terceiro, da Lei de Recuperação Judicial é meramente exemplificativo, admitindo-se outras hipóteses legais de exclusão de créditos do regime recuperacional.

O julgado destacou que a própria Lei de Recuperação Judicial prevê, em diversos dispositivos esparsos, créditos de natureza extraconcursal que não estão elencados no parágrafo terceiro do art. 49, citando expressamente os exemplos dos contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por sociedades cooperativas, dos créditos decorrentes de contratos de locação ou arrendamento de aeronaves, das obrigações a título gratuito e dos créditos fiscais previstos no art. 187 do Código Tributário Nacional.

O acórdão enfrentou diretamente a argumentação dos agravantes, ora embargantes, ao afirmar que não merece prosperar o argumento de que pelo fato da cédula de crédito rural não estar elencada no art. 49, parágrafo terceiro, tal crédito se sujeitaria aos efeitos do processo recuperacional.

Consignou expressamente que a partir de uma interpretação sistemática da lei se conclui que há créditos de natureza extraconcursal que não os elencados no art. 49, parágrafo terceiro, e que não vê antinomia entre os artigos 49, parágrafo terceiro, e o artigo 11 da Lei da CPR.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada e decidida, inexistindo a omissão apontada.

Ademais, não merece acolhimento a tese de antinomia normativa suscitada pelos embargantes.

Conforme dispõe o art. 11 da Lei no 8.929/94, com redação conferida pela Lei no 14.112/2020, os créditos decorrentes da Cédula de Produto Rural com liquidação física, emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial. A referida disposição, contudo, não conflita com o art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/05. Como cediço, para as situações em que há antinomia aparente de normas, o nosso ordenamento jurídico, em especial no artigo segundo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prevê critérios para a sua devida solução.

Assim, ainda que houvesse algum conflito aparente entre a nova redação do artigo 11 da Lei no 8.929/94 e a Lei de Recuperação Judicial, este facilmente é resolvido através do critério cronológico previsto no art. 2o, § 1°, da LINDB e do critério da especialidade previsto no art. 2o, § 2°, da LINDB.

De acordo com o critério cronológico, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Desse modo, ainda que houvesse alguma incompatibilidade entre o artigo 11 da Lei da CPR, que previu a extraconcursalidade da CPR física com adiantamento do preço ou de insumos, e a Lei da Recuperação Judicial, o referido artigo, que teve a redação dada pela Lei no 14.112, de vinte e quatro de dezembro de dois mil e vinte, deve prevalecer sobre a Lei no 11.101, de nove de fevereiro de dois mil e cinco, pois mais recente.

Ainda, pelo critério da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, o artigo 11 da Lei no 8.929/1994 também prepondera, visto que trata especificamente sobre a Cédula de Produto Rural, não havendo qualquer dispositivo específico em relação a esse título na Lei no 11.101/05.

Portanto, à luz dos princípios da especialidade e da cronologia normativa previstos no art. 2o, § 2°, da LINDB, prevalece o regime jurídico especial previsto na Lei da CPR, notadamente em relação às obrigações assumidas no contexto de operação de
barter
, cuja função estruturante no ciclo agrícola impõe sua preservação frente à insolvência do devedor, garantindo, inclusive, a continuidade da cadeia produtiva.

Assim, não há que se falar em antinomia normativa, tampouco em prevalência automática da Lei de Recuperações Judiciais sobre o regime cambial da CPR.

Aplica-se, com propriedade, o brocardo
lex

specialis derogat legi generali
.

Quanto à alegada contradição relativa à condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito, inexiste óbice legal a sua fixação, isso porque, ainda que o Tema Repetitivo 1.250 do STJ esteja pendente de julgamento, a matéria em discussão naqueles autos refere-se exclusivamente aos casos de acolhimento da impugnação, não havendo suspensão determinada para hipóteses de improcedência, como no caso concreto.

O julgado aplicou a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê a sucumbência como critério objetivo para a imposição de verba honorária, e fundamentou a majoração nos termos do art. 85, parágrafo décimo primeiro, do mesmo diploma legal.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão, isso porque o Tema Repetitivo no 1.250 do Superior Tribunal de Justiça versa especificamente sobre a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e de falência.

No caso dos autos, a impugnação de crédito foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito da embargada como extraconcursal, hipótese que não se enquadra no objeto do referido tema repetitivo.

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, encontra-se devidamente fundamentada, não se tratando de aplicação automática, mas de consequência natural do princípio da sucumbência recursal, considerando que o recurso interposto pelos embargantes foi integralmente desprovido, sendo que o fato de a matéria ser objeto de discussão nos tribunais não afasta, por si só, a aplicação das regras gerais de sucumbência, tampouco caracteriza o recurso como não protelatório a ponto de justificar o afastamento da majoração da verba honorária.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, na verdade rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretendendo a reforma do julgado para que seja acolhida a tese de antinomia normativa e afastada a condenação em honorários advocatícios. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria de fundo nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte vencida. Os embargos de declaração somente podem ter efeito modificativo quando a alteração do julgado decorrer da correção de vício que efetivamente comprometa a integridade da decisão, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026